Tribunal: TJDFT
Processo: 0723549-65.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ANÁLISE DOS LIMITES DO COMANDO JUDICIAL. IPREV E DISTRITO FEDERAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO UNICAMENTE EM NOME DO IPREV. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não obstante ao litisconsórcio passivo necessário, inicialmente será o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV-DF que deverá arcar com o pagamento dos valores devidos e, na hipótese de ausência de recursos suficientes para cumprir a obrigação, o Distrito Federal é quem responderá subsidiariamente.
2. Os honorários de sucumbência referentes à fase de conhecimento são devidos somente ao patrono que atuou naquela fase. Ao advogado que representa o autor individual beneficiário da sentença coletiva só é legítima a pretensão do recebimento dos honorários da fase em que está atuando, qual seja, a do cumprimento de sentença.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.